Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-17.2023.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000403-17.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), WHATILA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 029.828.001-95 (IMPETRANTE), JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTEMENTE PREJUDICADA – JULGAMENTO E TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO INOMINADO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.

1. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato, tido por ilegal, praticado pelo juízo do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, cujo ato diz respeito à decisão prolatada no processo n. 1060985-63.2022.8.11.0001, que indeferiu o pedido para concessão da gratuidade de justiça, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a sua concessão.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido (Id. 165740160).

A autoridade coatora prestou informações (id. 168002690).

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023